Tribunal: STF
Processo: ARE 1267235
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cumpre reconsiderar a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, mediante a qual, ao apreciar o agravo em recurso extraordinário formalizado por Milton Almeida de Souza, o então relator não conheceu do recurso extraordinário a que ele se refere; e, assim fazendo-o, declarara prejudicado o correspondente agravo interno.



    Restabelecida a apreciação do recurso excepcional, anoto ter sido interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FLUÊNCIA PRAZO DECADENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA N.° 1.523/97. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE APLICAÇÃO PRAZO DECENAL. RE 626.489. REPERCUSSÃO GERAL. 



    1) De acordo com julgamento no STF do RE 626.489-RG, em sede de repercussão geral, o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.



    2) Decorrido, antes do ajuizamento da ação, o transcurso do prazo decenal estabelecido pela MP-1.523/97 para discutir o benefício, operou-se a decadência do direito do autor.



    3) Recurso Voluntário conhecido e provido 



    Em suas razões, o recorrente alega ofensa ao art. 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal, aduzindo ser necessário o afastamento da decadência, com a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E o faz nesses termos:



    […]



     Assim, embora não existisse a previsão do prazo decadencial anteriormente a 28.06.1997, é evidente que a contar de 01.08.1997 - primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, conforme estabelecido pelo art. 103 da Lei 8.213/91, com redação definida pela MP 1.523/97, reeditada até a conversão da Lei 9.528/97 – se iniciou a contagem do prazo decadencial de dez anos no que se refere aos benefícios concedidos antes de 28.06.1997, de forma a se garantir a manutenção dos princípios da isonomia, da razoabilidade e da segurança jurídica. 



    […]



    (...) a decisão recorrida pronunciou a decadência do direito do Autor, ao aplicar o entendimento exarado por esta Corte no RE n. 626.489-RG/SE, por meio da sistemática prevista pelo artigo 543 -B, do CPC, nos seguintes termos - fl. 210: 



    […]



    Desta forma, tomando-se por marco inicial o dia lº de agosto de 1997, o prazo decadencial do Autor encerrar-se-ia no dia 10 de agosto de 2007, data posterior ao ajuizamento da primeira ação, que ocorreu em 21/06/2006, conforme demonstrado pelo, próprio TJDF T na decisão recorrida. 



    […]



    No entanto, verifica-se que a decisão recorrida utilizou como marco inicial a datade "19/8/1994 ", data em que, supostamente, foi concedido o beneficio ao Autor. 



    Desta forma, verifica-se que o TJDFT posicionou-se de maneira estranha ao entendimento solidificado pela Corte Suprema, violando o princípio da segurança jurídica, disposto no inciso XXXVI, art. 50 da CF/88. 



    É o relatório. Decido.



    2. A Medida Provisória n. 1.523-9/1997, convertida na Lei n° 9.528/1997, passou a prever a revisão do ato de concessão do benefício ao prazo decadencial de 10 (dez) anos, conforme dispositivo ora transcrito:



    Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo." (Redação dada pela Lei n° 9.528, de1997) 



    Por sua vez, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 626.489/SE, Tema n. 313 da repercussão geral, e firmou entendimento no sentido de que o prazo decadencial instituído pela Medida Provisória n. 1.523-9/1997 se aplica aos benefícios concedidos anteriormente, observado como termo inicial o dia 1º.8.1997, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 



    1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.



    2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.



    3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.



    4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.



    5. Recurso extraordinário conhecido e provido.



    (RE 626.489, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, DJe de 22/9/2014) – grifos nossos



    Como se vê, em prestígio ao princípio da segurança jurídica e buscando assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, a Corte prestigiou o entendimento de que seria legítima a instituição do prazo decadencial de 10 (dez) anos para a revisão do benefício já concedido. 



    No caso em análise, foram ajuizadas duas ações de revisão de benefício previdenciário. 



    Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no Tema 313/RG, o termo inicial da decadência é 1º.8.2007



    Portanto, a decadência não chegou a se configurar na primeira ação, proposta no Juizado Especial Federal em 21.6.2006 - extinta à anotação de incompetência jurisdicional.



    Tampouco a propositura da ação no JEF, em 21.2.2006, tivera o condão de suspender ou interromper a prescrição. No ponto, cabe lembrar o teor do art. 207 do Código Civil, segundo o qual:



    “Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”.



    A segundo ação foi proposta 8.4.2008, após o transcurso do prazo decenal estabelecido pela MP 1.523/97. Conforme bem afirmado pelo acórdão ora recorrido:



     



    Ressalte-se que o autor permaneceu inerte por quase 12 (doze) anos e, mesmo que não tivesse entendimento consolidado sobre o prazo para decair no direito de pleitear a revisão do beneficio, correu o risco de perda de seu direito potestativo pelo claro desinteresse. 



    […]



    A instituição de um limite temporal máximo tem como precípua finalidade resguardar a segurança jurídica, na medida em que não se pode pensar em um prazo ad aeternun para pedir a revisão de qualquer benefício. 



    Tal o contexto, o acórdão prolatado pelo TJDFT se mostra convergente com o quanto decidido no âmbito da repercussão geral acerca da matéria impugnada.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator